Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-78.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026277-78.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DI
REITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PARTICULAR PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ALEGAÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por desapropriação indireta movida por N C Imóveis Ltda., condenou o ente público ao pagamento de R$ 1.745.000,00 a título de indenização, em razão da ocupação irregular de área particular para fins de pavimentação asfáltica, sem prévio procedimento expropriatório e sem justa indenização.

I
I
. Questão Em Discussão

2.

H
á três questões em discussão: (i) definir se o recurso do Município atendeu ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a ocupação do imóvel particular pelo ente público configura servidão administrativa ou desapropriação indireta; e (
iii
) determinar se o valor da indenização arbitrado na sentença deve ser mantido.

III
.
Razões De Decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos de fato e de direito que demonstrem o inconformismo do recorrente com a decisão. No caso, o Município apresentou razões que atacam diretamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inadmissibilidade do recurso.

4.
A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apossa de imóvel particular sem prévia instauração de procedimento expropriatório e sem pagamento de indenização, privando o proprietário de sua posse e do uso do bem.

5.
A servidão administrativa, ao contrário, impõe apenas um ônus sobre a propriedade sem transferir o domínio ao ente público. No caso concreto, a prova pericial confirma a perda definitiva da posse e do domínio da área de 3.596,93 m2 pelo particular, que foi integrada à malha viária municipal, configurando a desapropriação indireta.

6.
O valor da indenização deve corresponder ao justo preço de mercado do bem expropriado, sendo mais adequado o montante fixado com base em laudo pericial judicial, que observou critérios técnicos e imparciais, em detrimento da avaliação unilateral realizada pelo Município.

7.
O Município, como parte vencida, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais são majorados em 1%, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

IV
. Dispositivo
e
Tese

8.
Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença
ratificada
.

Tese de julgamento
:

1.

O
princípio da dialeticidade é observado quando o recurso apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo com a sentença, afastando a preliminar de inadmissibilidade.

2.

A ocupação definitiva de imóvel particular pelo Poder Público, sem prévio procedimento expropriatório e sem justa indenização, configura desapropriação indireta, ensejando o dever de compensação ao proprietário.

3.

O valor da indenização deve ser fixado com base em laudo pericial judicial, que melhor reflete o valor de mercado do imóvel, não podendo ser substituído por avaliação unilateral do ente público.

4.
O benefício de pagamento das custas ao final do processo concedido à parte autora deve ser mantido,
sendo ônus a ser arcado pela parte sucumbente
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 27 e 35; CPC,
arts
. 82, § 2º, e 85, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.751.777/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21.03.2022; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 101150/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2017; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1008230-25.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
com Remessa Necessária interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
ação indenizatória por desapropriação indireta
, movida pela empresa
N C Imóveis Ltda
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de
R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais)
, em razão da ocupação irregular de área particular pelo Município, sem prévio pagamento da justa indenização.

I
nconformado, o
Município de Rondonópolis
interpôs
recurso de apelação
, alegando,
preliminarmente
, a
necessidade de revogação do benefício de pagamento das custas ao final do processo
concedido à parte autora
. O apelante argumenta que a empresa
N C Imóveis Ltda
possui condições financeiras para arcar com as despesas desde o início da demanda, considerando que é
proprietária de um imóvel avaliado em mais de R$ 2,5 milhões
e atua no ramo imobiliário.

No mérito, sustenta que a intervenção do poder público na propriedade particular
não configurou desapropriação indireta
, mas
apenas uma servidão administrativa de passagem
, defendendo, assim, a inexistência do direito à indenização pleiteada. Além disso, o Município impugna o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância, afirmando que a indenização deve ser fixada em
R$ 1.438.772,00
, conforme laudo elaborado pela
Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do próprio Município
. Por fim, requer a
improcedência total do pedido inicial
e, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
, bem como a
inversão da sucumbência
.

Em c
ontrarrazões,
a empresa recorrida
defende

a manutenção integral da sentença. Em
preliminar
, sustenta
a
violação ao
princípio da dialeticidade
, uma vez que
o recurso
não impugna diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos já lançados na contestação. No mérito, reitera que a área de sua propriedade foi efetivamente ocupada pelo ente público, impedindo o exercício dos direitos inerentes ao domínio, de modo que restaram preenchidos os requisitos da desapropriação indireta.

Aduz, ainda, que o valor fixado na sentença
decorre de perícia técnica imparcial
, realizada por perito nomeado pelo juízo, sendo, portanto, mais confiável do que a avaliação unilateral feita pela
Comissão Municipal
. Requer, assim,
o não conhecimento do recurso
ou, caso seja conhecido,
o seu desprovimento
, com a consequente
majoração dos honorários sucumbenciais
, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do Código de Processo Civil.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela não intervenção ministerial (I
d.

239530659
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ L
EITE
LI
NDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considerando a necessidade de apreciar as questões arguidas preliminarmente antes de adentrar no mérito recursal, postergo, por ora, a análise quanto à admissibilidade da apelação e da remessa necessária, reservando-me a fazê-la oportunamente, após o enfrentamento das matérias suscitadas.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ALEGADA EM CONTRARRAZÕES

A parte apelada
, sustenta que o recurso interposto carece de admissibilidade em razão da violação ao princípio da dialeticidade e que o Recorrente não apresentou argumentos específicos e fundamentados que refutassem os pontos da sentença, limitando-se à repetição de alegações anteriores, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório
.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que se deve privilegiar “
[...] o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte entendimento:

“[...]
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
[...]” (TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de 20/06/2024)” [g. N.]

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo Apelante. As razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o seu inconformismo com a sentença, tendo em vista que ataca de forma direta e fundamentada os pontos cruciais apreciados pelo juízo singular.

Por estes motivos
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DA PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO

O Município de Rondonópolis sustenta, em sede preliminar, que a parte autora não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais desde o início da demanda, razão pela qual requer a revogação do benefício concedido para que o pagamento das custas seja exigido de imediato.

Contudo, verifica-se que a análise dessa questão se confunde com o mérito recursal,
o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito. Assim,
postergo sua análise para momento oportuno
,

rejeitando

a preliminar arguida.

DO MÉRITO RECURSAL

Superada esta análise, conheço da Remessa Necessária e do Recurso Voluntário, porque próprio, tempestivo, estando este isento de preparo nos termos da Lei.

Dada a abrangência da matéria em discussão, procedo à análise conjunta do Reexame Necessário e da Apelação Cível.

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação indenizatória por desapropriação indireta, movida pela empresa N C Imóveis Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais), em razão da ocupação irregular de área particular pelo Município, sem prévio pagamento da justa indenização.

Na origem, narra a parte autora que a área de 3.596,93 m2, registrada sob a matrícula nº 3.120 no Cartório de 1º Ofício de Rondonópolis-MT, foi ocupada indevidamente pelo ente público para fins de pavimentação asfáltica, sem que houvesse a instauração formal de procedimento expropriatório, configurando-se, assim, a desapropriação indireta.

S
ustenta
o apelante que
a intervenção do poder público na propriedade particular não configurou desapropriação indireta, mas apenas uma servidão administrativa de passagem
,
impondo uma restrição no uso do imóvel defendendo
, assim, a inexistência do direito à indenização pleiteada.

Após detida análise dos autos
entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

O direito à indenização em casos de
desapropriação indireta
encontra fundamento na
Constituição Federal
, art. 5º, inc.

XXIV, da CF/1988

e no
Decreto-Lei nº 3.365/1941
, assegurando ao particular a compensação justa pela perda de sua propriedade em razão da ocupação administrativa pelo
P
oder
P
úblico.

Cabível destacar a distinção entre
a desapropriação indireta

e
a
servidão administrativa
. E
nquanto
a
desapropriação
retira a propriedade do particular
incorporando o bem ao patrimônio público, a servidão
impõe apenas um ônus do uso público sobre o imóvel
, sem
a transferência do

registro
.

A
dissonância
entre esses conceitos está bem estabelecida na doutrina
, à exemplo,

Celso Ribeiro Bastos
esclarece com precisão sobre a divergência:

“Não há se confundir a servidão administrativa com a desapropriação. A desapropriação retira a propriedade do particular, enquanto a servidão apenas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação, indeniza-se a propriedade e sempre há indenização. Na servidão, indeniza-se o prejuízo que o uso público pode vir a causar para o proprietário. Só ocorre indenização se efetivamente houver prejuízo."
(Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, 1996, Editora Saraiva, p. 232).

Além disso
,
a respeito da desapropriação

entende
Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“
A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus agregados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização
(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, “Direito Administrativo”,14ª ed. São Paulo, editora Atlas, 2002, Pág. 153”).

In
casu
, a parte autora comprovou a propriedade do imóvel por meio de escritura pública, devidamente registrada sob a matrícula nº 3.120 no Cartório de 1º Ofício de Rondonópolis-MT, não havendo qualquer controvérsia quanto à sua titularidade (Id. 237874191). A
identificação da área foi realizada no
memorial descritivo juntado aos autos
(Id.
237874194
–
pdf
. 15).

No presente caso, a prova pericial confirma que a área de 3.596,93 m2, matriculada sob nº 3.120 no Cartório de 1º Ofício de Rondonópolis-MT, foi
expropriada pelo

P
oder
P
úblico para a construção de uma via asfáltica, privando a parte autora do uso, posse e exploração econômica do bem. Não se trata, portanto, de um mero ônus sobre o imóvel, como ocorre na servidão administrativa, mas sim de uma perda definitiva da propriedade e da posse, configurando-se o apossamento administrativo irregular, típico da desapropriação indireta.

Em outras palavras, d
iferentemente da servidão administrativa, que
preserva a propriedade do particular e o direito ao seu uso
, no caso concreto, a
ocupação pelo Município foi irreversível
, pois a área passou a integrar a malha viária urbana.

E
ste é o entendimento deste E. Tribunal:

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INVASÃO DE IMÓVEL PARTICULAR – CRIAÇÃO DE RUA DE ACESSO E VIA DE PASSAGEM – NOTORIEDADE DE CONDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO – JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O
a
to de apossamento do imóvel pelo Município, diante da abertura de rua de acesso e via de passagem, sem a prévia e justa indenização, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, diante da restrição do domínio,
tendo em vista que, malgrado tenha iniciado o procedimento expropriatório administrativo, não o concluiu mediante a justa indenização, devendo ser apurado o valor por meio de avaliação – perícia técnica – em liquidação por arbitramento. (Apelação / Remessa
Necesária
101150/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017,
Publicado
no DJE 27/06/2017)

(TJ-MT - APL: 00209163220128110041 101150/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/06/2017)
[...]”
[
g.n
.]

Neste sentido,
resta configurado o dever de indenizar.

No contexto da sua responsabilização, o
apelante se
insurge em relação ao
quantum
fixado
para indenização
, qual seja o

montante de R$ 1.438.772,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais), com base na
estimativa apontada
por sua Comissão de Avaliação de Bens Imóveis
(
Id.
237875650
)
, em detrimento do valor de R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais), apurado no laudo pericial judicial e acolhido na sentença.

No entanto, tenho que a

avaliação promovida pelo próprio ente público não pode ser utilizada como parâmetro exclusivo para a fixação da indenização,
tampouco aquela elaborada pela parte recorrida,
pois
foram

promovidas
unilateralmente, sem a necessária
imparcialidade

a
que exige a lide.

Consoante entendimento
ut supra
, o
laudo pericial
desenvolvido

nos
autos
(Id.
237875678 e Id. 237875679)

foi elaborado
por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo, encontra
ndo
-se revestido de credibilidade e rigor técnico,
atendendo aos
parâmetros estabelecidos pelo artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe sobre os critérios para a fixação da indenização em desapropriações.

Conforme se extrai d
a análise pericial
,

o valor de
R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais)
reflete a realidade do mercado imobiliário e considera as características específicas do imóvel, como localização, estado de conservação, benfeitorias realizadas e s
ua situaçã
o
no mercado imobiliário
(
Id
.
237875678
).

N
este prisma, “
n
ão deve a perícia judicial ser descartada, pois coerente e condizente com a situação atual do imóvel, com presença in loco
[...]
” (TJ/MT 1008230-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024).

A respeito, a
ssinalou
a sentença:

“[...] Dada à imprescindibilidade da perícia técnica para o deslinde da causa, visando a comprovação da expropriação do imóvel, da extensão da área atingida e aferição do valor da indenização, foi designado perito judicial.

Pela contextualização e uma melhor compreensão da questão, transcrevo os apontamentos mais relevantes feitos pelo perito nomeado (id. 141804664):

“12- CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO Com base na perícia realizada, conclui-se que o valor médio calculado, para a área objeto da perícia, é de R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais).

O valor calculado está em conformidade com o mercado imobiliário local, tendo como base sua localização, finalidade de uso e área superficial, levando-se em consideração a situação do mercado imobiliário pelo qual passa o município.”

Logo, restou comprovada a intervenção arbitrária do requerido na propriedade particular, sem o prévio pagamento da justa indenização a que faz jus a parte autora, na forma preconizada no art. 5º, XXIV, da CF/1988 e Decreto-Lei 3.365/41, sendo imperiosa a procedência parcial pedido. [...]

Concernente ao quantum indenizatório, embora o juiz não esteja vinculado à conclusão do laudo da perícia técnica, o expert elaborou estudo minucioso da área expropriada e seu valor de mercado, não havendo insurgência das partes.

Assim, forçoso concluir que a perícia realizada atendeu ao seu propósito, inclusive os esclarecimentos adicionais feitos pelo perito, sendo questão incontroversa nos autos, devendo a lide ser resolvida em indenização, nos termos do art. 35 do Decreto-lei 3.365/1941, fixando a importância de R$ 1.745.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta e cinco mil reais), nos moldes apurados na perícia técnica. [...]”

À luz da motivação adotada pelo
magistrado
, entendo que

prevalece o
diagnóstico técnico

formaliz
ado por perito de confiança do juízo, especialmente quando fundamentado de forma clara e convincente quanto à metodologia empregada para alcançar o valor de mercado do bem expropriado.

Este também é o entendimento deste E. Tribunal:

“[...]
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO – CADUCIDADE (ARTIGO 10, DA LEI N. 3.365/41) NÃO CONFIGURADA –
VALOR DA INDENIZAÇÃO BASEADO EM LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO – CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência p
átria,
“A justa indenização, respaldada pelo art. 5º, inciso XXIV, da CR/88, é aquela que toma por base não apenas o valor de mercado, mas, outrossim, as particularidades do imóvel expropriado, os fatores que poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, a valoração do bem em questão e o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário com a desapropriação

(N.U 0002214-62.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)
[...]” [
g.n
.]

Pois bem.

N
ecessária a análise a
tinente

à almejada

revogação da decisão que
concluiu pelo
recolhimento

d
as custas
processuais a autora
ao final
da lide
(Id.
237874198).

Observo que c
om a procedência da ação, a sentença
determinou

que o Município, como parte vencida,
arque com as custas e honorários
, conforme prevê o
artigo 82, § 2º, do CPC

“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

A autorização para o pagamento em momento posterior não exime a parte sucumbente do dever de arcar com as despesas processuais, nos exatos termos da legislação aplicável.
A propósito:

“[...] EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE — CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º, I, IN FINE, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603/01 — NÃO INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO QUANDO SE TRATAR DE REEMBOLSO DE CUSTAS PAGAS PELA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA — RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO INICIAL — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Restando o Município sucumbente na ação, este deve arcar com o reembolso das custas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda, consoante disposto no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Em consonância com o que vem sendo decidido pelos Tribunais Pátrios, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.
(TJ-MT 10223506320178110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021). [...]” [
g.n
.]

Assim, mantenho a condenação do Município ao pagamento das custas e honorários,
estes
aos quais majoro em 1%
sobre o valor
fixado na
sentença
, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Ante o exposto,

1.

REJEITO
a preliminar de revogação do benefício de pagamento das custas ao final do processo concedido à parte autora/apelada;

2. REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões;

3.NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
elo
Município de Rondonópolis
e
,
em remessa necessária
,

RATIFICO
a sentença
mantendo
-a
inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025